Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742220-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: GABRIEL ALVES PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração (id. 53785454), ouça-se a parte Embargada. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora